Tribunal: TJSP
Processo: 1000492-46.2021.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM indenização POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes e condenar o requerido à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora. Insurgência da demandante. Admissibilidade.
CÉDULAS DE

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM indenização POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente em parte para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes e condenar o requerido à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora. Insurgência da demandante. Admissibilidade.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerido que negou interesse na produção de prova pericial. Preclusão observada. Falha na prestação de serviços observada. Declaração de inexistência do contrato, que se mantém.
DANOS MORAIS. Pretensão de condenação do banco em composição por danos morais. Admissibilidade. Danos extrapatrimoniais advindos de descontos indevidos de valores em benefício previdenciário que dispensam prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00, já que se mostra adequado, à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal. Sentença reformada nessa parte.

Recurso da autora provido para condenar o requerido no pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00.